Tribunal: TJSP
Processo: 1032728-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de direito com pedido cumulado de obrigação de fazer. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços de arquitetura. Afastamento, no âmbito administrativo, do tratamento fiscal diferenciado previsto no artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei 406/68. Acerto. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Caráter empresarial. Base de cálculo. Receita bruta.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de direito com pedido cumulado de obrigação de fazer. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços de arquitetura. Afastamento, no âmbito administrativo, do tratamento fiscal diferenciado previsto no artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei 406/68. Acerto. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Caráter empresarial. Base de cálculo. Receita bruta. Inaplicabilidade do tratamento fiscal diferenciado previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.